Tribunal: TJSP
Processo: 1050846-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r n. 500/74 - Mudança de regime com a promulgação das Leis Complementares n. 1.010/07 e 1.093/09, passando a ser enquadrada na categoria "S" – Pretensão de reconhecimento do direito à manutenção do vínculo anterior (categoria "F"), para todos os fins funcionais, inclusive previdenciários – Ação julgada procedente.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Ocorrência – Jurisprudência pacífica do E. STJ e do C. STF – Violação do direito ocorrida em 2.007 – Ação ajuizada em 2.019 – Inteligência do Decreto n. 20.910/32 – Recurso provido, julgando-se prescrita a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1050846-78.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora da Rede Pública de Ensino, admitida de forma eventual, nos termos do art. 10 do Decreto n. 24.948/86, o qual regulamentou a Lei Complementar n. 500/74 - Mudança de regime com a promulgação das Leis Complementares n. 1.010/07 e 1.093/09, passando a ser enquadrada na categoria "S" – Pretensão de reconhecimento do direito à manutenção do vínculo anterior (categoria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora da Rede Pública de Ensino, admitida de forma eventual, nos termos do art. 10 do Decreto n. 24.948/86, o qual regulamentou a Lei Complementar n. 500/74 - Mudança de regime com a promulgação das Leis Complementares n. 1.010/07 e 1.093/09, passando a ser enquadrada na categoria "S" – Pretensão de reconhecimento do direito à manutenção do vínculo anterior (categoria "F"), para todos os fins funcionais, inclusive previdenciários – Ação julgada procedente.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Ocorrência – Jurisprudência pacífica do E. STJ e do C. STF – Violação do direito ocorrida em 2.007 – Ação ajuizada em 2.019 – Inteligência do Decreto n. 20.910/32 – Recurso provido, julgando-se prescrita a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050846-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ALDA BARRETO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1050846-78.2019.8.26.0053
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ALDA BARRETO DOS SANTOS
Comarca: CAPITAL
Voto no: 16.199 Jr*
Juíza: Dra. PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS
NAVARRO
APELAÇÃO CÍVEL Professora da Rede Pública
de Ensino, admitida de forma eventual, nos termos
do art. 10 do Decreto n. 24.948/86, o qual
regulamentou a Lei Complementar n. 500/74 -
Mudança de regime com a promulgação das Leis
Complementares n. 1.010/07 e 1.093/09, passando a
ser enquadrada na categoria “S”
Pretensão de
reconhecimento do direito à manutenção do vínculo
anterior (categoria “F”), para todos os fins
funcionais, inclusive previdenciários Ação julgada
procedente.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Ocorrência
Jurisprudência pacífica do E. STJ e
do C. STF Violação do direito ocorrida em 2.007
Ação ajuizada em 2.019 Inteligência do Decreto
n. 20.910/32
Recurso provido, julgando-se
prescrita a ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 588/589, que julgou procedente a ação de obrigação de
fazer c.c. condenatória promovida em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para fins de reconhecimento do direito da autora à
manutenção de seu vínculo anterior com a Administração (Categoria
“F”), nos termos das Leis Complementares ns. 1.010/07 e 1.093/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Condenou-se a vencida nas verbas de sucumbência, fixando-se os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.

Apelou a vencida (fls. 593//602), insistindo na
mesma linha de argumentação tecida na contestação, pugnando pelo
reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Caso afastada, pediu
a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 606/623, pedindo pela rejeição
da alegada prescrição do fundo de direito e rogando pela manutenção do
julgado.

É o relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a ação, pretendendo o reconhecimento
do direito da autora à manutenção de seu vínculo anterior com a
Administração (Categoria “F”), por entender ilegal o seu
reenquadramento na categoria “S”, nos termos das Leis Complementares
ns. 1.010/07 e 1.093/09.

A prejudicial de mérito merece acolhida, estando, de
fato, prescrita a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Nos termos do que dispõe o art. 1o, do Decreto no
20.910/32, qualquer direito ou ação contra a Fazenda Estadual
prescrevem em "cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram".
Pretende a apelada a manutenção do seu vínculo
funcional estabelecido pela Lei Complementar n. 1.010/07, a qual previu
em seu art. 2o § 2o, que:
“Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de
São Paulo, administrados pela SPPREV:
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função
permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do
disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos
efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data da
publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento
nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974.”
Contudo, a ação foi ajuizada no ano de 2.019, ou
seja, após transcorridos doze anos da suposta lesão ao seu direito.

Como bem anota CAIO MARIO DA SILVA
PEREIRA, o momento inicial da contagem do lapso prescricional inicia-
se quando o autor, podendo exercer o seu direito, deixa de o fazer (in
"Instituições de Direito Civil", Vol. 1, Ed. Forense, 12a. edição, 1991,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
5
pp. 482/483).
É o caso dos autos, posto que a apelada teve o seu
suposto direito violado no ano de 2.007, deixando transcorrer mais de
cinco anos para vir a juízo discuti-lo.
Inaplicável ao caso, outrossim, a Súmula n. 85/STJ,
por não constituir parcelas de trato sucessivo, mas sim, manutenção em
vínculo funcional anterior, cuidando-se de ato único, o qual não se potrai
no tempo, situação esta, inclusive, já pacificada pelo próprio Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE
DA SENTENÇA AFASTADA. SERVIDOR DO BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL.
REENQUADRAMENTO
NA
CATEGORIA PLENA DA CARREIRA TÉCNICA. PORTARIA
BACEN No 235/92. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO
DE DIREITO DA AÇÃO. DECRETO-LEIS No 20910/32 E
4.597/42.
CONSTITUCIONALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS.
1.
A
prescrição qüinqüenal administrativa prevista no Decreto-Lei
no 20.910/32 se aplica aos entes autárquicos, como é o caso
do Banco Central do Brasil, por força do disposto no Decreto-
Lei no 4.597/42, estando os seus servidores enquadrados como
estatutários desde a edição da Lei no 8.112/90, ex vi da
eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade do
art. 251 do mesmo diploma legal proferida pelo STF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
6
julgamento da ADIN no 449-2/DF. 2. A prescrição alcança,
na espécie, o próprio fundo de direito da ação e não somente
as prestações mensais devidas, tendo em vista que a
pretensão se dirige contra o enquadramento dos autores no
Plano de Cargos e Salários de que trata a Portaria BACEN
no 235/92, o qual consubstancia ato único de efeito
imediato...” (g.m.) (Recurso Especial n. 1.303.098/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21.08.2012).
Idêntico é o posicionamento do Colendo Supremo
Tribunal Federal, o qual decidiu, no Recurso Extraordinário n. 561.836-
RN, que o prazo prescricional, em casos como tais, inicia-se a partir do
momento da reestruturação ou reenquadramento do servidor, situação
esta que é análoga ao aqui analisado, como se vê:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual
no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
(...)
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
7
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público...” (g.m.)
Desse modo, seja pela juriprudência dos Tribunais
Superiores, seja pelo teor do disposto no art. 1o, do Decreto n.
20.910/32, outra solução não é possível à presente demanda, que não
seja o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Quanto às verbas de sucumbência, ficam estas
invertidas, majorando-se os honorários advocatícios ao percentual de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, osbervada a
gratuidade judiciária.

Daí porque o julgado merece reforma, para o fim de
julgar prescrita a ação.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050846-78.2019.8.26.0053 -Voto no
8
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, reconhecendo-se prescrita a ação, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora